Tribunal: STF
Processo: RE 74357
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
- Recurso extraordinário. Causa cujo valor não supera os limites estabelecidos no art. 308, IV, do R.I. e não se compreende na ressalva prevista no mesmo dispositivo. Inexistência de dissídio na interpretação de direito federal. Recurso extraordinário não conhecido.